Tribunal: TJDFT
Processo: 0717118-30.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PROMESSA FRAUDULENTA DE CARTA DE CONSÓRCIO CONTEMPLADA. DOLO COMPROVADO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela acusada contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), em razão de ter obtido da vítima, entre 21/02/2024 e 02/04/2024, a quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), mediante promessa falsa de entrega de carta de consórcio contemplada, sem cumprir o prometido nem restituir os valores recebidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos suficientes para a absolvição da acusada, por ausência de dolo (art. 386, III, do CPP) ou insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP); e (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), com a consequente redução da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime encontram robusta confirmação nos autos, especialmente pelos comprovantes de transferências bancárias para a conta pessoal da acusada, pelas conversas por WhatsApp, pelo termo de confissão de dívida firmado, e pelos depoimentos da vítima e de agente policial que reportou outras 29 (vinte e nove) ocorrências semelhantes envolvendo a acusada, evidenciando reiteração delitiva e modus operandi típico de estelionato.
4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados sem violência ou grave ameaça, assume especial relevância, sobretudo quando harmônica com os demais elementos probatórios, como ocorre no caso, em que a vítima detalhou a fraude, a relação de confiança prévia e a ausência de restituição dos valores.
5. Restou evidenciado o dolo da acusada, que, utilizando-se de artifícios fraudulentos, como a promessa de carta de consórcio contemplada e o recebimento de valores em conta pessoal, induziu e manteve a vítima em erro, não sendo crível a tese de que atuava apenas como intermediária de empresa terceira, especialmente diante da ausência de qualquer comprovação de vínculo formal e da negativa da empresa quanto à existência de relação com a acusada.
6. Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea, pois a acusada, em Juízo, negou ter agido com dolo e apresentou versão exculpatória, não assumindo a prática do crime de forma plena e voluntária, circunstância que não atrai a aplicação do art. 65, III, "d", do Código Penal, conforme entendimento consolidado.
7. Correta a dosimetria da pena, fixada na primeira fase acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, sem incidência de atenuantes ou causas de aumento ou diminuição na segunda e terceira fases, sendo adequada a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.